Tribunal: TJDFT
Processo: 0729151-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0729151-63.2021.8.07.0001 APELANTE: ASSOCIACAO EDUCATIVA E ASSISTENCIAL MARIA IMACULADA, MARLI APARECIDA SOUZA DANTAS APELADO: DIEGO FERNANDES LIMA SALES, MARLI APARECIDA SOUZA DANTAS, ANA PAULA DE LARA RESENDE LEEUWENBERG, BRUNA SANTANA DE SA FERREIRA, GUILHERME DE SOUSA FREIRE, GUSTAVO DE ALMEIDA BORGES BARCELOS, ASSOCIACAO EDUCATIVA E ASSISTENCIAL MARIA IMACULADA, LUIS HENRIQUE DE TOLEDO FERREIRA, TAINA DREYER BELO ZAMBONI REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA DREYER BELO ZAMBONI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Indefiro o pedido de expedição de certidão de baixa na distribuição (Id. 61883907), pois a r. sentença foi desconstituída pelo Acórdão Id. 60902183, e estão pendentes de julgamento os embargos de declaração Id. 61308914. Retifique-se a autuação para a classe processual “Embargos de Declaração Cível”. Publique-se. Brasília, 25 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora